Tribunal: TJSP
Processo: 2346159-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - Servidor público estadual – Agente de Segurança Penitenciária - Processo administrativo disciplinar – Invalidação da nomeação e posse do autor no cargo – Pretensão à reintegração ao cargo - Tutela antecipada – Indeferimento – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida - Recurso não provido.